Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-49.2025.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Corte indevido de energia elétrica na residência dos autores. Serviço essencial. Dano moral in re ipsa. Indenização corretamente fixada em R$ 5.000,00, proporcional ao dano e sua extensão. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de indenização por danos morais derivados do corte de energia elétrica, julgada procedente, fixada a

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Corte indevido de energia elétrica na residência dos autores. Serviço essencial. Dano moral in re ipsa. Indenização corretamente fixada em R$ 5.000,00, proporcional ao dano e sua extensão. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de indenização por danos morais derivados do corte de energia elétrica, julgada procedente, fixada a indenização em R$ 5.000,00.
1.2. Recurso dos autores pedindo a majoração da indenização para R$ 10.000,00 para cada um.
2. Questão em discussão:
Verificar se o valor fixado é suficiente para compensar o abalo moral sofrido pelos autores, que ficaram sem energia elétrica por mais de 5 dias.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Suspensão indevida do serviço essencial por prazo superior ao previsto na Resolução Normativa da Aneel no 1000/2021.
3.2. Dano moral configurado. Indenização bem fixada em R$ 5.000,00, que atende à dupla função (compensatória e punitiva), de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
4. Dispositivo:
Recurso dos autores desprovido. Sentença mantida.